Tribunal: TJSP
Processo: 1502410-13.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório –Condenação mantida – Impossibilidade da desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Penas reduzidas - Réu primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea – Causa de aumento prevista no artigo 40,

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório –Condenação mantida – Impossibilidade da desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Penas reduzidas - Réu primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 (proximidade de escola) – mantida – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) – Modificação do regime prisional para o aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.